Tribunal: TJDFT
Processo: 0721334-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO PERMANÊNCIA. SERVIDOR. BASE DE CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada nos seguintes termos:” (...) ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas, nem honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos observadas as cautelas de estilo(...)”.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 38408008). Contrarrazões apresentadas (ID 38408064).
3. Narrou a autora em suas razões recursais que, ingressou com Ação de Conhecimento, onde se requereu a inclusão da parcela remuneratória de abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional referente às férias, visto fazer parte da remuneração. Asseverou que a r. sentença julgou o seu pedido improcedente, em oposição ao que se debate nesta ação. Apontou que não se discute qual deve ser a base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor, mas sim qual é a base de cálculo para o pagamento do terço de férias e que o abono de permanência deve ser incluído nesta base, tendo em vista o seu caráter remuneratório, já pacificado neste TJDFT e no e. STJ. Por fim, requereu o conhecimento do presente recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença julgando totalmente procedente os pedidos constantes da inicial.
4. Em sede de contrarrazões recursais, aduziu o recorrido que, o terço de férias não incide sobre as verbas indenizatórias, não podendo a parcela indenizatória relativa ao abono de permanência ser incluído na base de cálculo de referido terço constitucional. Por fim, requereu o não provimento do recurso com a confirmação da r. sentença quanto à improcedência do pedido, condenando a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.
5. Analisando os autos, verifica-se que a matéria objeto de discussão, é o reconhecimento de que a parcela do Abono Permanência faz parte da base de cálculo da remuneração do servidor, para fins de inserção no valor do terço de férias.
6. Verifica-se das fichas financeiras anexadas aos autos, que a recorrente percebeu o referido abono de permanência (ID 38407988 pgs. 05-16) referente aos anos de 2016 até 2020.
7. O cerne da questão está em estabelecer se o abono permanência é remuneração. Conforme discutido no tema repetitivo 424/STJ (Resp 1.192.556/PE), o abono é classificado como rendimento/remuneração do trabalho assalariado, senão veja-se:”(...) Acrescenta o art. 16 da Lei 4.506/64 que serão classificados como rendimentos do trabalho assalariado, para fins de incidência do Imposto de Renda, todas as espécies de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício de empregos, cargos ou funções, tais como as importâncias pagas a título de "abonos", conforme expressamente previstos no inciso I do citado artigo, cujo parágrafo único, por sua vez, prevê que serão também classificados como rendimentos de trabalho assalariado quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações tributáveis(...)”.
8. Assim, resta indubitável que tal parcela deve ser incluída no cálculo do pagamento do terço constitucional referente às férias, tendo em vista ser parte da remuneração. Cumpre ressaltar que ainda há nos autos, parecer da Secretaria de Economia do DF afirmando o direito do requerido de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias (ID 38407989).
9. Por todo o exposto, recurso conhecido e no mérito julgado procedente o pedido para reformar a sentença nos termos da inicial, condenando o recorrido a promover a inclusão da parcela remuneratória de abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional referente às férias da recorrente, com incidência de atualização monetária e juros de 1% ao mês da data do vencimento da obrigação.
10. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de sucumbência.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.